Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DO DIREITO A SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA. APENADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES QUE PERMITAM O RETORNO A VIDA SOCIAL. FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ONDE POSSA SER ENCONTRADO. RELAÇÃO FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. CRITÉRIO INEXISTENTE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. O sistema progressivo de regime de pena foi instituído com vista à reinserção gradativa e parcial do condenado ao convívio social, com o cumprimento da pena em etapas e em regime cada vez mais favorável, até que o sentenciado possa atingir o status de liberto.
2. Tendo o apenado preenchido os requisitos trazidos no artigo 122 e seguintes da Lei de Execução Penal para usufruir do benefício das saídas temporárias, exigências de comprovação de vínculo familiar é um tanto quanto rigorosa para significativa maioria de populações carcerárias, situação que pode ser contornada com o acolhimento de declarações prestadas pelo próprio interno.
3. Agravo a que se nega provimento.